Tribunal: TJMT
Processo: 1030966-37.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030966-37.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 976.349.801-53 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, proposta com fundamento na alegada manutenção indevida de registro de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). O juízo de origem reconheceu a legalidade do registro pelo prazo de cinco anos, revogou a tutela de urgência, afastou o dever de indenizar e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção do registro de débito no SCR por prazo superior a cinco anos configura ato ilícito; e (
ii
) determinar se tal conduta enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O registro do débito no SCR observou o prazo máximo de cinco anos previsto no art. 43, §5º, do CDC e na Súmula 323 do STJ, tendo a informação sido encerrada em julho/2023, não havendo anotação ativa após esse período.

4. A jurisprudência reconhece que a anotação de dívida inexistente ou indevida no SCR pode configurar ato ilícito e gerar responsabilidade objetiva da instituição financeira, com dano moral presumido; contudo, essa hipótese não se verifica no caso concreto.

5. O contrato que originou a dívida foi regularmente celebrado, e o apelante não demonstrou negativa de crédito vinculada diretamente à anotação impugnada, tampouco prejuízo concreto decorrente da manutenção do registro.

6. A informação prestada ao SCR constitui dever legal e regulatório da instituição financeira, conforme a Resolução CMN nº 5.037/2022, tratando-se de comunicação sobre o histórico financeiro do cliente e não de negativação direta.

7. Ausente qualquer irregularidade na conduta da instituição financeira, não há que se falar em dano moral indenizável, nos termos do art. 373, I, do CPC, diante da ausência de prova do ilícito e do prejuízo alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção de registro de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) por até cinco anos, conforme art. 43, §5º, do CDC e Súmula 323/STJ, não configura ato ilícito.

2. O registro realizado em cumprimento de dever legal e dentro do prazo legalmente permitido não enseja indenização por danos morais.

3. A responsabilidade civil por anotação no SCR exige demonstração de irregularidade na informação ou inexistência da dívida, não se presumindo o dano moral fora dessas hipóteses.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §5º; CC,
arts
. 186, 187 e 927; CPC, art. 373, I; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1975530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023,
DJe
30.08.2023; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1047546-25.2023.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 22.05.2025; TJMT, N.U. 1034431-68.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 22.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1030966-37.2023.8.11.0002

SERGIO SEBASTIAO DA SILVA X ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SÉRGIO SEBASTIÃO DA SILVA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, proposta pelo apelante em face do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., reconhecendo a inexistência de ato ilícito na manutenção de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) pelo prazo de cinco anos, afastando a indenização por danos morais, revogando a tutela antecipada e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante sustenta que houve manutenção indevida de débito prescrito no SCR após o prazo quinquenal, configurando ato ilícito e ensejando indenização por danos morais
in
re

ipsa
. Requer a reforma da sentença para declarar inexigível o débito, determinar a exclusão da anotação e condenar o apelado ao pagamento de indenização no valor de 20
salários-mínimos
(Id. 309628416).

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença (Id. 309628430).

Preparo dispensado, em razão da justiça gratuita deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a legalidade da manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) por prazo superior a cinco anos e a configuração de dano moral indenizável.

Trata-se de ação declaratória em que o autor, ora apelante, alegou ter sofrido prejuízos pela persistência de registro referente a débito de julho/2018, prescrito em julho/2023, o que impediria a obtenção de crédito. Postula a exclusão do apontamento, a declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispõem o artigo 43, §5º, do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 323 do STJ que a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes não pode ultrapassar o prazo máximo de cinco anos, ainda que prescrito o débito. O Código Civil, nos artigos 186, 187 e 927, impõe a reparação de danos por ato ilícito.

Ressalta-se, que a jurisprudência, tanto desta Corte como a do Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento de que a inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN) pode configurar restrição abusiva de crédito e ensejar responsabilidade objetiva da instituição financeira, quando inexistente o débito ou não comprovada a contratação, hipótese que o dano moral é presumido (
dano in
re

ipsa
).

A propósito:

“(...) 1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito. Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, como no caso, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços
bancários .
(...)”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1975530 CE 2021/0375744-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)
.

Ainda:

“(...) A inscrição de débito inexistente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/BACEN) configura restrição indevida de crédito, ensejando responsabilidade civil da instituição financeira. (...).”
(N.U 1034431-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2025,
Publicado
no DJE 22/02/2025).

No entanto, não é essa a situação dos autos.

Do extrato do SCR juntado pelo próprio apelante verifica-se que a data-base inicial da “dívida vencida” anotada pelo Itaú Unibanco em julho/2018 e encerrada em julho/2023, observando-se o prazo máximo de cinco anos previsto na Súmula 323/STJ e no art. 43, §5º, do CDC.

Além disso, o documento revela regularização de pendências anteriores e inexistência de inadimplência atual. Não há anotação ativa após julho/2023. Portanto, o simples registro, dentro do prazo legal e em cumprimento de dever regulatório, não constitui ato ilícito.

Outrossim, a dívida teve origem em contrato regularmente celebrado. Igualmente, não há provas de negativa de crédito vinculada exclusivamente ao apontamento impugnado, nem prejuízo concreto. Portanto, a pretensão indenizatória esbarra no artigo 373, I, do CPC, por ausência de prova mínima.

Assim, não procede a alegação de manutenção
ad
eternum
da restrição, de modo que respeitou o prazo máximo estabelecido pela Súmula 323 do STJ (Id. 309628374).

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...) O SCR-BACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito, mas não se equipara aos cadastros de negativação direta do consumidor. 2. As informações registradas no SCR não são deletadas com o pagamento ou prescrição da dívida, pois se referem ao histórico financeiro do cliente e não apenas à sua situação atual. 3. A simples anotação da dívida no SCR-BACEN no período em que era exigível, não configura ato ilícito ou dano moral indenizável. (...)”
(TJMT, Apelação Cível n. 1047546-25.2023.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 22/05/2025).

Portanto, o registro ocorreu em cumprimento de dever legal imposto pela Resolução CMN nº 5.037/2022, sendo mera informação regulatória de histórico de crédito, e não anotação ilícita.

Diante disso, ausente o pressuposto da irregularidade, inexiste dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025